Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713446-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225310210 e 229304178 dos autos originários n. 0718708-94.2024.8.07.0018) que rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, “somente para HOMOLOGAR os cálculos juntados pelo executado no ID 221036321, conforme concordância expressa da exequente”. Fundamentou o juízo a quo, no que interessa: Passo à análise da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de cumprimento individual. No ponto, como sabido, em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Logo, tendo em vista que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022, e esta ação foi distribuída em 18/10/2024, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva, pois a ação foi proposta no último dia do prazo para a ocorrência da prescrição. Assim, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição. O agravante relata que a sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/2003, “sendo que, nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 ID 24826784 - Pág. 1. Em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1)”. Sustenta a prescrição da pretensão, pois “o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em outubro de 2024, portanto mais de uma década após o limite que tinha para fazê-lo e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007”. Afirma que nada justifica a inércia da exequente, a implicar a consumação da prescrição. Subsidiariamente, defende a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.033 do STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Registro, inicialmente, que, segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, afetada controvérsia para o Tema 1.169 do STJ, houve ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Assim, somente devem ser suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Na espécie, o recurso versa exclusivamente sobre prescrição da pretensão executória. Logo, não há nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado, até porque o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pelo agravante, após concordância da parte credora. Ainda, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Cumpre ressaltar que o mérito da questão controvertida ainda não foi julgado, e a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não abrangendo, portanto, o caso em análise. Feito esse registro, prossigo no exame. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”. O ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022) Já o art. 9o do Decreto-lei n. 20.910/32 estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. No caso, o título executivo oriundo da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (2001.01.1.003668-4) transitou em julgado em 12/12/2003 (id. 219967956 na origem). O sindicato requereu o cumprimento coletivo da sentença, onde o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, em 07/06/2010, sustentando a prescrição da pretensão executória (id. 219967951 na origem). A tese foi acolhida por este Tribunal inicialmente, porém em sede de reanálise determinada pelo STJ, a 2a Turma Cível entendeu que a hipótese estava sujeita ao Tema 880/STJ e rejeitou a prejudicial de mérito, no julgamento do agravo de instrumento n. 0000293-18.2011.8.07.0000 (id. 219967961 na origem), o qual transitou em julgado em 18/04/2022 (id. 219967962 – p. 2 na origem). Destarte, a questão da incidência ou não do Tema Repetitivo 880/STJ já foi examinada e rechaçada por esta Corte, tendo se operado a preclusão. Nesse passo, com o requerimento do cumprimento de sentença pelo sindicato em 12/08/2009, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi interrompido e voltou a correr pela metade no dia 19/04/2022, de modo que o termo final se dará somente em 18/10/2024. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32. 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada no por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1861983, APC 0708548-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 09/05/2024, DJe: 24/05/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 6. "No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. (Acórdão 1716753, Relator: VERA ANDRIGHI). 7. A impugnação do ente distrital restou acolhida nos termos dos cálculos por ele apresentados, de forma que não há que se falar em excesso de execução. 8. Rejeitado o pedido de suspensão e as preliminares de litispendência e prescrição. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1775783, AGI 0723549-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023, DJe: 13/11/2023. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que não acolheu as teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no tema 1.169/STJ, julgando parcialmente procedente a impugnação do DF para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, homologar os cálculos apresentados pelo ente. 1.1. Em suas razões, o ente agravante defende a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. Pugna, ainda, pelo acolhimento das teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo a amparar a exequente. 2. Da prescrição - rejeitada. 2.1. Na hipótese, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, que trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, tendo o feito transitado em julgado em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. 2.2. Com efeito, dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932 que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 2.3. Assim, uma vez que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022 e o presente cumprimento foi distribuído em 26/10/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. [...] 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1735453, AGI 0719372-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 26/07/2023, DJe: 09/08/2023. Grifado.) Na espécie, como o cumprimento de sentença foi proposto em 18/10/2024, último dia do prazo prescricional, não há falar em prescrição da pretensão executória. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, o juízo a quo determinou aguardar a preclusão da decisão, diante da inexistência de valor incontroverso em face da alegada prescrição. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator